Tribunal: TCU
Processo: 020.810/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de auditoria de conformidade realizada, no período de 7/8 a 15/12/2017, pela extinta Secretaria de Controle Externo do Estado de Minas Gerais (Secex-MG) na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e nas secretarias de saúde dos seguintes municípios: Belo Horizonte/MG, Contagem/MG, Itabira/MG e Santa Luzia/MG, tendo como objetivo avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas secretarias municipais de saúde selecionadas, mediante a transferências de recursos federais. Considerando que, por meio do Acórdão 1680/2022-TCU-Plenário (peça 276), o Tribunal, dentre outras medidas, acatou as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Nádia Cristina Dias Duarte Tomé, determinou, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do processo em tomada de contas especial, autorizando a citação dos responsáveis Carlos José Cândido Martins, João Pedro Laurito Machado, Karina Silva Araújo, Daniela Fantini Vidigal Oliveira, Alfalagos Ltda. e Medway Log Comércio e Serviços Ltda., nos termos indicados pelos itens "b" e "c" da referida decisão, dando, ainda, ciência às Secretarias Municipais de Saúde de Contagem/MG, Santa Luzia/MG, Belo Horizonte/MG, de Itabira/MG e à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais acerca de impropriedades/falhas detectadas no curso dos trabalhos de fiscalização; Considerando que foi constatada a ocorrência de erros materiais nos itens e subitens "c" a "g" da referida decisão, possivelmente decorrentes da conversão do arquivo Word em PDF, tendo constado a mensagem de erro " Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found ."; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover a revisão e o apostilamento dos itens e subitens "c" a "g" do Acórdão 1680/2022-TCU-Plenário , Sessão de 27/7/2022, Ata no 29/2022, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres da Secretaria de Gestão de Processos (peças 277 e 278) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 279): Onde se lê : c.1) adoção do pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização, o que afronta o disposto no §1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005 (vigente à época) (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.2) definição dos respectivos objetos de forma imprecisa e genérica, sem identificação dos medicamentos (princípios ativos), tampouco estimativas de quantitativos e preços unitários, os quais foram baseados apenas em desconto percentual nos preços máximos contidos na Tabela Cmed, composta por mais de 24 mil itens, contrariando o disposto nos art. 14 e art. 15, §7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e no art. 9o, incisos I e II, do Decreto 7.892/2013 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.3) previsão de adjudicação dos objetos por lote, não demonstrando a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e não evidenciando razões que demonstrem ser aquele o critério que conduziria a contratações economicamente mais vantajosas, contrariando o disposto no art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 247 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.4) critérios de aceitabilidade de preços baseados em pesquisas de preços inadequadas que, além de não considerarem preços de mercado, foram definidas somente pela cotação de descontos percentuais sobre os preços máximos contidos na Tabela Cmed, contrariando o disposto no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.5) previsão, nos respectivos editais, de injustificada cláusula de habilitação técnica e/ou de fornecimento, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas) (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.6) ausência de identificação da fonte de recurso - se federal, estadual e/ou municipal - em cláusula específica dos contratos firmados com utilização de recursos federais, afronta os arts. 55, inciso V, e 14, da Lei 8.666/1993 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); Leia-se : c.1) adoção do pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização, o que afronta o disposto no §1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005 (vigente à época) (parágrafos 2.6.1.2 a 2.6.1.2.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.2) definição dos respectivos objetos de forma imprecisa e genérica, sem identificação dos medicamentos (princípios ativos), tampouco estimativas de quantitativos e preços unitários, os quais foram baseados apenas em desconto percentual nos preços máximos contidos na Tabela Cmed, composta por mais de 24 mil itens, contrariando o disposto nos art. 14 e art. 15, §7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e no art. 9o, incisos I e II, do Decreto 7.892/2013 (parágrafos 2.6.1.3 a 2.6.1.3.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.3) previsão de adjudicação dos objetos por lote, não demonstrando a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e não evidenciando razões que demonstrem ser aquele o critério que conduziria a contratações economicamente mais vantajosas, contrariando o disposto no art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 247 (parágrafos 2.6.1.4 a 2.6.1.4.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.4) critérios de aceitabilidade de preços baseados em pesquisas de preços inadequadas que, além de não considerarem preços de mercado, foram definidas somente pela cotação de descontos percentuais sobre os preços máximos contidos na Tabela Cmed, contrariando o disposto no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993 (parágrafos 2.6.1.5 a 2.6.1.5.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.5) previsão, nos respectivos editais, de injustificada cláusula de habilitação técnica e/ou de fornecimento, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas) (parágrafos 2.6.1.6 a 2.6.1.6.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.6) ausência de identificação da fonte de recurso - se federal, estadual e/ou municipal - em cláusula específica dos contratos firmados com utilização de recursos federais, afronta os arts. 55, inciso V, e 14, da Lei 8.666/1993 (parágrafos 6.3 a 6.3.5 da instrução da SecexSaúde de peça 274); Onde se lê : d.1) adoção do pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização, o que afronta o disposto no §1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005 (vigente à época) (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.2) definição do respectivo objeto de forma imprecisa e genérica, sem identificação dos medicamentos (princípios ativos), tampouco estimativas de quantitativos e preços unitários, os quais foram baseados apenas em desconto percentual nos preços máximos contidos na Tabela Cmed, composta por mais de 24 mil itens, contrariando o disposto nos art. 14 e art. 15, §7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e no art. 9o, incisos I e II, do Decreto 7.892/2013 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.3) previsão de adjudicação do objeto por lote, não demonstrando a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e não evidenciando razões que demonstrem ser aquele o critério que conduziria a contratações economicamente mais vantajosas, contrariando o disposto no art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 247 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.4) critérios de aceitabilidade de preços baseados em pesquisas de preços inadequadas que, além de não considerarem preços de mercado, foram definidas somente pela cotação de descontos percentuais sobre os preços máximos contidos na Tabela Cmed, contrariando o disposto no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.5) previsão, nos respectivos editais, de injustificada cláusula de habilitação técnica e/ou de fornecimento, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas) (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); Leia-se : d.1) adoção do pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização, o que afronta o disposto no §1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005 (vigente à época) (parágrafos 2.6.2.1 a 2.6.2.1.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.2) definição do respectivo objeto de forma imprecisa e genérica, sem identificação dos medicamentos (princípios ativos), tampouco estimativas de quantitativos e preços unitários, os quais foram baseados apenas em desconto percentual nos preços máximos contidos na Tabela Cmed, composta por mais de 24 mil itens, contrariando o disposto nos art. 14 e art. 15, §7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e no art. 9o, incisos I e II, do Decreto 7.892/2013 (parágrafos 2.6.2.2 a 2.6.2.2.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.3) previsão de adjudicação do objeto por lote, não demonstrando a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e não evidenciando razões que demonstrem ser aquele o critério que conduziria a contratações economicamente mais vantajosas, contrariando o disposto no art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 247 (parágrafos 2.6.2.3 a 2.6.2.3.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.4) critérios de aceitabilidade de preços baseados em pesquisas de preços inadequadas que, além de não considerarem preços de mercado, foram definidas somente pela cotação de descontos percentuais sobre os preços máximos contidos na Tabela Cmed, contrariando o disposto no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993 (parágrafos 2.6.2.4 a 2.6.2.4.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.5) previsão, nos respectivos editais, de injustificada cláusula de habilitação técnica e/ou de fornecimento, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas) (parágrafos 2.6.2.5 a 2.6.2.5.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); Onde se lê : e) dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização do Pregão Eletrônico PE 14/2016 para aquisição de medicamentos, no período de 23/2/2016 a 17/6/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); Leia-se : e) dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização do Pregão Eletrônico PE 14/2016 para aquisição de medicamentos, no período de 23/2/2016 a 17/6/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 2.6.3.1 a 2.6.3.1.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); Onde se lê : f) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização da licitação PE 125/2016 para aquisição de medicamentos, no período de 5/8/2016 a 24/7/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); Leia-se : f) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização da licitação PE 125/2016 para aquisição de medicamentos, no período de 5/8/2016 a 24/7/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 2.6.4.1 a 2.6.4.1.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); Onde se lê : g) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Itabira/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização da licitação Pregão Eletrônico PE 040/2017 para aquisição de medicamentos, no período de 2/1/2017 a 24/11/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. da instrução da SecexSaúde de peça 274); Leia-se : g) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Itabira/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização da licitação Pregão Eletrônico PE 040/2017 para aquisição de medicamentos, no período de 2/1/2017 a 24/11/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 2.6.5.1 a 2.6.5.1.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); 1. Processo TC- Processo 020.810/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alfalagos Ltda. (05.194.502/0001-14); Carlos Jose Candido Martins (XXX.204.946-XX); Daniela Fantini Vidigal Oliveira (XXX.503.346-XX); Joao Pedro Laurito Machado (XXX.793.956-XX); Karina Silva Araujo (XXX.095.136-XX); Medway Log Comercio e Serviços Ltda Em Recuperação Judicial (11.735.488/0001-11); Nadia Cristina Dias Duarte Tome (XXX.673.416-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG; Prefeitura Municipal de Contagem - MG; Prefeitura Municipal de Itabira - MG; Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG; Secretaria de Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Mateus (117056/OAB-MG), representando Nadia Cristina Dias Duarte Tome. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.